Tribunal: TJDFT
Processo: 0739802-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739802-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: TANCREDO SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0704063-66.2021.8.07.0019), que tem como réu TANCREDO SILVA DE SOUZA. O despacho agravado concedeu a parte a derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial comprovando a constituição do devedor em mora (ID 109715386): “1. Nada a prover quanto aos termos da petição de ID 108348082, tendo em vista o comando judicial do item 6 da decisão de ID 107556652, que já alertava a parte quanto à eventual notificação por meio de edital. 2. Atente a parte autora aos comando judiciais das decisões precedentes. 3. Concedo a parte a derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial comprovando a constituição do devedor em mora. 4. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).” Em suas razões recursais, o agravante afirma que realizou a notificação extrajudicial da requerida no endereço contido no contrato, mas a correspondência retornou negativa por três oportunidades, em dias diversos com horários distintos. Assevera que o meio utilizado foi o adequado, uma vez que antes do instrumento de protesto, utilizou-se da notificação extrajudicial como tentativa em constituir a mora do agravado, posto que as notificações previas foram remetidas ao endereço contido no contrato, da R: QD 103 CJ 3 14 CASA, porém apenas não foi recepcionada. Aduz que não tendo outro endereço para envio da notificação extrajudicial, esgotaram-se as possibilidades de localização da agravada, razão essa que o motivou a realizar o protesto por edital da cédula de crédito bancário. Alega que a constituição da mora do Agravado foi realizada conforme preconiza o Decreto-Lei 911/69, por isso deve ser declarado válido o protesto por edital, como documento para comprovação da constituição da mora. Conclui que de acordo com a interpretação da maioria dos Tribunais do país, é inadmissível que se considere qualquer irregularidade na Notificação Extrajudicial que instruiu a petição inicial, eis que regularmente enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes, conforme exige a legislação especial que regulamenta este procedimento judicial (Dec. Lei 911/69 Art. 2o, §2o). Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que o processo originário seja suspenso ou não seja sentenciado até o julgamento final do presente Agravo e, no mérito, requer reformar a decisão agravada para o fim de deferir a liminar nos termos da petição inicial. (ID 31390283). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelas agravantes, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não se justifica a utilização do presente recurso para reformar despacho de “nada a prover” quanto a petição do agravante e que se refere ao “comando judicial do item 6 da decisão de ID 107556652”, contra a qual não foi interposto recurso. Ademais, não há conteúdo decisório no despacho que apenas concede a parte a “derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial comprovando a constituição do devedor em mora”, não se aplicando nem mesmo a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Assim, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator